Tribunal: CARF
Processo: 13884.001600/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.001600/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.148 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
JUVENAL MIGUEL DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte a pensão
alimentícia paga em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, desde que comprovada mediante documentação hábil e idônea.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. 13o SALÁRIO.
A parcela da pensão alimentícia judicial incidente sobre o 13o salário pago ao
contribuinte não integra o montante a ser considerado como dedução a este
título na sua Declaração de Ajuste Anual, visto que o rendimento em foco é
tributado exclusivamente na fonte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Diogo Cristian Denny (relator), Rodrigo
Duarte Firmino e Francisco Ibiapino Luz, que negaram-lhe provimento. Designado redator do
voto vencedor o conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.001600/2010-19
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.148 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.001600/2010-19

Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física - IRPF, referente ao exercício 2009, ano-calendário 2008. Foi
apurado imposto suplementar no valor de R$ 4.624,95, acrescido de multa de ofício e
juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação da seguinte infração:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial - glosa do valor de R$ 16.818,00,
efetuada por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Glosa do valor de R$ 16.818,00, indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia
Judicial conforme AÇÃO REVISIONAL de 26/10/2006, no Primeiro Ofício da Família e
das Sucessões da Comarca de São José dos Campos-SP.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal encontram-se na Notificação de
Lançamento.
Depois da regular ciência do lançamento, o contribuinte apresenta a Impugnação (fl. 02)
e documentos comprobatórios alegando, em síntese, que:
- quanto à infração de dedução indevida de Pensão Alimentícia Judicial, no valor de R$
16.818,00, este se refere a pagamento(s) efetuado (s) a título de pensão alimentícia,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme as normas do direito de
família, em decorrência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou de
escritura pública, no caso de divórcio consensual.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte a pensão alimentícia
paga em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, desde
que comprovada mediante documentação hábil e idônea.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. 13o SALÁRIO.
A parcela da pensão alimentícia judicial incidente sobre o 13o salário pago ao
contribuinte não integra o montante a ser considerado como dedução a este título na sua
Declaração de Ajuste Anual, visto que o rendimento em foco é tributado
exclusivamente na fonte.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/07/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 04/08/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os pagamentos de pensão alimentícia estão
comprovados nos autos.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.148 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.001600/2010-19

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A legislação de regência autoriza a dedução pretendida, nos termos do disposto no
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999 aprovado pelo Decreto no 3000/1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
...
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
...
A legislação tributária estabelece que a dedução de despesas com Pensão Alimentícia
deve preencher dois requisitos legais. O primeiro, a comprovação do pagamento aos
alimentandos. O segundo, que tais pagamentos sejam realizados em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou decorrentes de previsão
estabelecida em escritura pública de separação/divórcio consensual.
O contribuinte declarou o valor de R$ 24.244,19 a título de pensão alimentícia judicial
paga à Donvina das Graças Fernandes, e foi glosado pela fiscalização o valor de R$
16.818,00.
Do exame dos autos, resta comprovado o direito à dedução da pensão alimentícia
judicial no valor de R$ 16.114,19, conforme decisão judicial e comprovantes de
rendimentos acostados às fls. 10, 12, 31 e 43.
Como a fiscalização já acatou anteriormente o valor de R$ 7.426,19, deve ser
restabelecida a dedução no valor de R$ 8.688,00, e deve ser mantida a glosa do
valor não comprovado de R$ 8.130,00.
Contudo, esclarece-se que a parcela no valor de R$ 677,57 não é dedutível na
Declaração de Ajuste Anual, pois incidiu sobre o 13o salário, que, nos termos do
artigo 8o, I, da Lei no 9.250/1995 e artigo 7o e §§ da IN SRF no 15/2001, não está sujeita
ao ajuste, mas ao regime de tributação exclusiva na fonte.
Conclusão

Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.148 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.001600/2010-19

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Voto Vencedor

Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Redator Designado.

Em que pesem as razões do voto proferido pelo Ilustríssimo Conselheiro
Relator, peço máxima vênia para divergir do seu entendimento neste caso específico.

Conforme já reportado em relatório, o i. Relator indicou que a legislação
tributária estabelece que a dedução de despesas com Pensão Alimentícia deve preencher dois
requisitos legais: (i) a comprovação do pagamento aos alimentandos; e (ii) que tais
pagamentos sejam realizados em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou decorrentes de previsão estabelecida em escritura pública de
separação/divórcio consensual.

O contribuinte declarou o valor de R$24.244,19 a título de pensão alimentícia
judicial paga à Donvina das Graças Fernandes, e foi glosado pela fiscalização o valor de
R$16.818,00.

Em sede de Acórdão da DRJ, os julgadores entenderam por bem que que
restou comprovado o direito à dedução da pensão alimentícia judicial no valor de
R$16.114,19, conforme decisão judicial e comprovantes de rendimentos acostados às fls. 10,
12, 31 e 43. Em decorrência disso,e como a fiscalização já havia reconhecido anteriormente
o valor de R$7.426,19, foi restabelecida a dedução no valor de R$8.688,00, mantendo-se a
glosa do valor não comprovado de R$8.130,00.

Ocorre, contudo, que ao compulsarmos os autos, verificou-se que o importe
de R$8.130,00 decorre de pagamentos mensais, no período de janeiro a junho de 2008,
oriundo da pensão alimentícia determinada, mas cujo desconto em folha de pagamento ainda
não havia sido operacionalizado.

Para chegar a esse racional, bastou-se atentar aos documentos juntados pelo
Recorrente, relativos à ação judicial de pensão alimentícia, cuja determinação de pagamento
encontra-se dentre do período autuado – inclusive – este relativo à glosa mantida. Ora, o
contribuinte cumpriu fielmente com seu dever judicial de pagar alimentos, e não pode ser
punido fiscalmente por cumprir esta ordem. Não há como conviver com a glosa, por motivos
alheios ao seu controle (i.e., demora na operacionalização de retenção dos valores na fonte).
Seu direito de dedução permanece, pois, abrigado pela legislação tributária correlata.

Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.148 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.001600/2010-19

Conclusão

Diante do exposto, considerando os elementos presentes nos autos, dou
provimento ao Recurso Voluntário, a fim de afastar a glosa remanescente, a título de
pagamento de pensão alimentícia judicial, no importe de R$8.130,00.

É como voto.

Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 70
DF CARF MF
Original